Tribunal: STF
Processo: AI 274292
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO,
DESDE LOGO, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 544, §§ 3º E 4º, E 557,
§ 1º-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
       II- Recurso Extraordinário parcialmente provido para
excluir da condenação a correção monetária referente aos valores
depositados em conta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na
forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
       III - Agravo não provido.